Tribunal: TJPA
Processo: 0802147-41.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802147-41.2024.8.14.0201

APELANTE: ALEXANDRE GOMES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA.

DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso
. Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci

2.
Fato relevante
. O réu foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado por lesão corporal grave, previsto no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal.

Por meio do recurso, pleiteia sua absolvição, alegando a fragilidade probatória e aplicação da Teoria da perda de uma chance probatória. Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se a condenação do réu está apoiada em elementos suficientes de provas; (ii) se de fato ocorreu a perda de uma chance probatória, isto é, se o Ministério Público se omitiu quanto a realização de todas as provas indispensáveis à elucidação dos fatos; (iii) se a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP apresentam fundamentações idôneas.

III. Razões de decidir:

4. A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas por meio do Boletim de ocorrência;
Termo de Depoimento do Condutor; Termo de Depoimento da Testemunha; Laudo Pericial, que descreve que a vítima, apresentava lesões que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (art. 129, § 1º, inciso I do CP); corroborados pelos depoimentos testemunhais e declarações das vítimas em juízo.

5.
Nos crimes patrimoniais, como o caso descrito nestes autos, a palavra das vítimas é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
.

6. Verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime não apresentam fundamentações idôneas. Além disso, não desbordaram do normal para espécie. Razão pela qual devem ser neutralizados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

STJ, HC n. 908.010/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0802147-41.2024.8.14.0201

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEXANDRE GOMES JUNIOR

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEXANDRE GOMES JUNIOR contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-muta, pela prática do crime de roubo qualificado por lesão corporal grave, previsto no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia sua absolvição,
alegando que houve a perda de uma chance probatória, bem como a inexistência de provas suficientes para subsidiar o édito condenatório, o que enseja a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena basilar seja fixada no patamar mínimo legal (ID-20711326).

Em Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-20711331).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID-20911741).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, aduzindo que nos autos não há provas suficientes para embasar sua condenação.

Analisando detidamente os autos do processo, entendo que a sentença combatida está apoiada em elementos suficientes de provas, não havendo o que ser modificado.

Consta dos autos que, no dia 23/04/2024, por volta das 16h45, na Rodovia Augusto Montenegro, no estabelecimento comercial Vila Sol Material de Construção, bairro Águas Negras Icoaraci, Belém/PA, os denunciados Alexandre Gomes Junior e Gustavo Aires da Silva em concurso de pessoas mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca) e arma de fogo, adentraram no referido estabelecimento e anunciaram o roubo. Na ocasião, a vítima, RENAN CORREA CORDEIRO, foi alvejada por disparo de arma de fogo.

Nessa esteira, a autoria e a materialidade delitiva restaram demonstradas pelo no Boletim de Ocorrência Policial (ID-114637480, pág. 26); Termo de Depoimento do Condutor (ID-114637480, pág. 02); Termo de Depoimento da Testemunha (ID 114637480, pág. 5-12); Laudo Pericial n.º 2024.01.004474-TRA (ID-20711226, pág. 33 e 34), que descreve que a vítima, RENAN COREA CORDEIRO, apresentava lesões que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (art. 129, § 1º, inciso I do CP), corroborados pelos depoimentos testemunhais em juízo.

Nesse sentido, a vítima, ROGER ALVES VIANA, relatou em juízo (ID-20711288 a 20711291):

que no dia do fato estava trabalhando na loja de material de construção, no balcão, quando presenciou a empregada da loja, Arlissa, se aproximar do balcão na companhia de um homem (Alexandre), estando inclusive a empregada sendo presa pelo pescoço pelo dito homem, que carregava uma faca e anunciou o assalto. Relata que, logo após, um cliente que estava na loja ouviu o assaltante e, de imediato, passou a trocar tiros com os assaltantes, que só então percebeu serem mais de um. Afirma que a troca de tiros se deu entre um cliente que estava armado e um dos assaltantes que ficou na porta, na entrada da loja, e lembra que foram em média 4 tiros disparados, sendo que um dos tiros acertou outro funcionário da loja, de nome Renan, que estava trabalhando atrás do balcão, e outro disparo acertou o terceiro assaltante que se encontrava já dentro da loja próximo da porta. Afirma que foram três homens que assaltaram a loja [...]

A vítima, ARLISSA CRISTINA SILVA DE MORAES, declarou (ID-20711292 a 20711295):

que estava trabalhando normalmente quando foi acionada por um outro empregado da loja para atender um homem que tinha entrado e pedia para saber o valor do material “vergalhão”. Então, passou a acompanhar o homem (Alexandre) até próximo do balcão, quando, no trajeto, foi surpreendida com uma “gravata” pelo dito homem, que mostrou estar portando uma faca e anunciou o assalto. Nesse momento, um dos clientes da loja que estava próximo passou a “reagir” ao assalto, e o agente (assaltante) passou a gritar para tentar intimidá-lo; foi quando a Vítima aproveitou e conseguiu se desvencilhar do assaltante e sair correndo para dentro do depósito. Já no depósito, passou a ouvir disparos de arma de fogo - aproximadamente de três a quatro tiros, e resolveu correr para frente da loja ao perceber o cessar dos tiros, mas se deparou com um outro assaltante caído no chão, retornando mais uma vez para dentro do depósito da loja. Na ocasião, encontrou seu colega de trabalho, de prenome Renan, caído e apresentando sangramento nas costas, razão pela qual foi ao seu socorro [...]

Ratificando as declarações das vítimas, os policiais militares, ADEILSON RIBEIRO PARENTE (ID-20711300 a 20711303) e THIAGO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA (ID-20711296 a 20711299), foram uníssonos em afirmar que estavam de ronda, quando foram acionados para averiguar possíveis disparos de arma de fogo na loja.

Ao chegarem no local, presenciaram um funcionário da loja e um dos assaltantes alvejados por disparo de arma de fogo, bem como um o réu, ALEXANDRE GOMES, imobilizado. Na ocasião, uma das vítimas informou os policiais que o réu foi quem anunciou o assalto, portando uma faca.

Na sala de audiência, os policiais identificaram o acusado como o mesmo homem reconhecido pelas vítimas e preso no interior da loja, na data dos fatos.

Nessa linha, segundo o entendimento jurisprudencial, a palavra das vítimas, quando em harmonia com os demais elementos de provas, assume. relevante valor probatório.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

No caso em tela, as vítimas narraram com detalhes como os fatos ocorreram, inclusive, reconheceram o réu como um dos autores do crime de roubo. Ademais, as declarações estão em consonância com os demais elementos de provas constantes do processo.

Desta feita, entendo que há elementos suficientes de provas para condenar a apelante pelo delito de roubo qualificado, nos termos do art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, vez que a violência perpetrada pela arma de fogo resultou em lesão grave para uma das vítimas, sendo suficiente para consumação do delito.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. DA ALEGAÇÃO DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA

A defesa aduz que,
no estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, havia câmeras e um circuito interno de TV. Todavia, o Ministério Público não promoveu a produção das referidas provas (filmagens), que seriam indispensáveis para a comprovação da inocência do apelante, posto que ele estava no local do crime na condição de cliente da loja.

Dessa forma, sustenta a aplicação da Teoria da perda de uma chance probatória ao caso.

A tese defensiva não merece acolhimento. Vejamos.

A Teoria da perda de uma chance probatória não pode ser utilizada indiscriminadamente, sua aplicação carece de análise cautelosa, mormente quando se pretende a absolvição do réu baseada em alegada fragilidade probatória ou violação ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO COMPRE SEM RECEITA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. DENÚNCIA RECEBIDA EM DESFAVOR DE JUIZ DE DIREITO. NULIDADE ARGUIDA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADO DANO IRREPARÁVEL À DEFESA ANTE A EXCLUSÃO DO CONTEÚDO EXISTENTE NO E-MAIL FUNCIONAL DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA DIANTE DAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. DEFESA SUSTENTA PREJUÍZO GENÉRICO SEM INDICAR O EFETIVO CERCEAMENTO DE DEFESA. MEDIDA MERAMENTE PROTELATÓRIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. No ordenamento jurídico pátrio, a alegação de perda de uma chance probatória é uma tese de defesa que merece análise meticulosa para assegurar que não seja utilizada de forma abusiva, especialmente quando se almeja o trancamento de uma ação penal sob o pretexto de inobservância ao exercício do contraditório e da ampla defesa ante a destruição de prova.

2. No caso em concreto, a defesa técnica se omitiu quanto à relevância da prova supostamente perdida (e-mails funcionais) para a construção da sua tese de inocência do paciente. Inclusive, a meu ver, não detalhou de que maneira a ausência dessa prova específica comprometeria peremptoriamente o direito do paciente a um julgamento justo e equilibrado, a aparentemente interferir no seu exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Após análise detida dos autos e na esteira das conclusões do Tribunal de origem, incabível a anulação do decisum a quo, porque, etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie (AgRg no RHC n. 180.713/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/9/2023).

4. Ordem denegada.

(HC n. 908.010/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.)

No presente caso, ao analisar os autos, verifica-se que
o Ministério Público não se omitiu quanto à produção da referida prova, uma vez que não teve conhecimento da versão apresentada pelo apelante anteriormente à realização da instrução.

Além disso, a defesa teve a oportunidade de requerer a produção da prova, mas não o fez, nem mesmo após a realização da audiência de instrução, na forma do art. 402 do CPP.

Dessa forma, entendo que a defesa se omitiu quanto à prova para posteriormente tentar provocar a nulidade da sentença, sob o argumento de violação ao contraditório e ampla defesa.

Ademais, as vítimas e testemunhas foram seguras em afirmar que o apelante concorreu para o crime de roubo, inclusive foi ele quem anunciou o assalto, após dar uma “gravata” em uma das vítimas e ameaçá-la utilizando uma faca.

Portanto, entendo não ser o caso de perda de uma chance probatória.

3. DA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria das penas, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, vez que não há fundamentação idônea para valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
motivos
e
consequências do crime
.

Passo a analisar.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
, ao fixar a pena basilar valorou os vetores em comento da seguinte forma:

O réu, à época do delito apresentava antecedentes criminais (FAC ID nº 114282199).

A culpabilidade

é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima é normal, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime
restaram provadas, embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido subtraída, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Entendo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais não apresentou fundamentação idônea. Ademais, não se verifica que a culpabilidade, motivos e consequências do crime destoaram daqueles já previstos na norma do tipo penal pelo legislador.

Dessa forma, neutralizo referidos vetores e fixo a pena-base em 07 (sete anos) de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-muta.

Como nas demais fases não há causas modificadoras da pena, fixo a pena definitiva em 07 (sete anos) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-muta.

Em relação à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições de aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar pelo apelante, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para retificar a pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/12/2024